Tribunal: TJPA
Processo: 0000118-62.2005.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000118-62.2005.8.14.0057

APELANTE: PEDRO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CRIME DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
Decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso. Prescrição Retroativa. Pena em concreto. O apelante condenado pelo crime do artigo 171, caput do Código Penal à pena de
02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão. Sendo a
pena superior a dois anos e não excede a quatro anos,
a prescrição se dá em 08 (oito) anos
, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal. Entre a data do recebimento da denúncia (14/09/2005) e a data da sentença condenatória (01/06/2019) transcorreram mais de 13 (treze) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, em sua forma
retroativa
. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR A EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRESENTENSÃO PUNITIVA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará. que condenou
Pedro José da Silva
, a pena de 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 111 dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, em seguida substituiu por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, c/c art. 71 todos do CP.

Extrai-se da denúncia que o apelante adquiriu de diversos criadores da região, gados por meio fraudulento, consistente em utilizar cheques sem fundo em nome de terceiro, configurando o modo típico do estelionato. Consta que em meados de julho de 2005, réu comprou mediante 05 cheques em nome de Rosivaldo Pereira de Sá, 250 (duzentos e cinquenta) reses da vítima Wagner do Nascimento Morais, totalizando o valor de R$ 97.400,00 (noventa e sete mil e quatrocentos reais), porém, ao efetuar o saque da respectiva cártula, a vítima constatou a falta de fundos para cobrir os cheques.

Dias depois, o denunciado utilizando-se da mesma prática criminosa, adquiriu 62 (sessenta e duas) cabeças de gado de Miguel Rodrigues Rocha Filho, dando como garantia novamente um cheque em nome de Rosivaldo Pereira de Sá, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), contudo, ao realizar o saque, a vítima também descobriu que havia sofrido um golpe.

Aduz ainda a peça acusatória que a vítima Antônio Soares Neto também negociou com o denunciado, a venda de 120 (cento e vinte) cabeças de gado pela quantia de R$ 41.769,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais), que seria pago por meio de cheque em nome de Rosivaldo Pereira de Sá, o qual não possuía fundos. Por fim, consta que o denunciado trocou um cheque em nome de Rosivaldo Pereira de Sá, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a vítima Euza Luciano de Sousa, a qual também descobriu posteriormente que não possuía fundos.

A denúncia foi recebida em 14/09/2005 (ID. 7123650) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Em razão recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal. O apelante Johnnata requereu a extinção da punibilidade pela prescrição (ID 7123693).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 7123698).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo provimento do apelo para acatar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição (ID 8072127).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta a ocorrência da extinção da punibilidade do quanto ao crime de
crime tipificado no art. 171,
caput
do CP
, em razão da ocorrência do instituto da prescrição retroativa, previsto no artigo 110 do Código Penal.

Conforme se infere nos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 171,
caput
, c/c art. 71 todos do CP
à pena de
pena de 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 111 dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, em seguida substituiu por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade.

Quando a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos,
a prescrição se dá em 08 (oito) anos
, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal, verbis:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 10 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela

Lei nº 12.234, de 2010).

I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II
- em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV
-
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI
- em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010). (negritei).

Para que ocorra a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, deve a decisão ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, sendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (14/09/2005) e a data da sentença condenatória (01/06/2019) transcorreram mais de 13 (treze) anos, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção, restando, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, em sua forma
retroativa
.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, acolho a preliminar defensiva e declaro extinta a punibilidade de Pedro José da Silva quanto ao crime previsto no artigo art. 171,
caput
do Código Penal em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV; artigo 109, inciso IV; artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/03/2022